Tribunal: TJBA
Processo: 8023838-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023838-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

AGRAVADO: IVONY LOPES PEREIRA DOS ANJOS

Advogado(s)
:
CYNTHIA PARAISO SOUSA, MATHEUS PEREIRA MENDES, CAROLINA DO COUTO NUNES

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil. Recurso de embargos de declaração em
agravo de instrumento.
Ação pelo rito comum. Pretensão de reparação de danos morais e materiais decorrentes da operação da Barragem de Pedra de Cavalo e da Usina Hidroelétrica de Pedra do Cavalo, nos Municípios de Cachoeira e Governador Mangabeira. Inversão do ônus da prova quanto à prova técnica mantida. Maior facilidade de obtenção da prova pela parte recorrente. Artigo 373, §1° do CPC. Agravo de instrumento não provido.
Alegad
a

omissão quanto à inversão do ônus da prova. Inexistência de vício. Rediscussão da matéria. Impossibilidade. Embargos de declaração rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que analisou agravo de instrumento interposto em ação de responsabilidade civil, versando sobre alegados danos materiais e morais decorrentes de impacto ambiental gerado por barragem e usina hidrelétrica, nos quais se discute a inversão do ônus da prova.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a inversão do ônus da prova no julgamento do agravo de instrumento.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, ou seja, para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo para rediscutir matéria já decidida.

4. O acórdão embargado abordou expressamente a inversão do ônus da prova, reconhecendo a legitimidade da distribuição dinâmica em razão da excessiva dificuldade de a parte autora produzir prova dos danos alegados, diante da natureza técnica e do desequilíbrio informacional da relação processual.

5. A decisão embargada fundamentou-se no art. 373, §1º, do CPC, reconhecendo que a parte agravada possui maiores dificuldades na produção probatória, enquanto a parte agravante detém melhores condições de acesso e domínio das informações técnicas e ambientais necessárias à instrução.

6. Não se verifica qualquer omissão no julgado, tampouco contradição ou obscuridade, mas mero inconformismo da parte embargante com a solução adotada, o que não autoriza a modificação do julgado por meio dos aclaratórios.

7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, bastando que fundamente adequadamente sua decisão, ainda que de forma diversa da pretendida (STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no RMS 63.440/BA).

8. O próprio julgado embargado reconheceu que a inversão do ônus da prova, no caso concreto, se restringiu à prova técnica, não dispensando a parte autora de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, em conformidade com a regra geral do art. 373, I, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração em recurso de agravo de instrumento nº
8023838-44.2025.8.05.0000
, em que é embargante
VOTORANTIM CIMENTOS S.A. e outros

e embargados
IVONY LOPES PEREIRA DOS ANJOS e outros
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos,

em
REJEITAR

os embargos de declaração opostos, nos termos do voto do Relator.